Tribunal: STF
Processo: ARE 1033198
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1.  É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo fixado pelo art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183 do CPC/2015.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno não conhecido.